Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-25.2023.8.11.0011
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-25.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E. B. B. - CPF: 078.085.751-86 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), DANIELLE BANEGAS DE ARAUJO - CPF: 017.068.551-92 (APELANTE), BRITISH AIRWAYS PLC - CNPJ: 50.710.730/0001-54 (APELADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLE BANEGAS DE ARAUJO - CPF: 017.068.551-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NIVIA APARECIDA DE SOUZA AZENHA - CPF: 034.164.168-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Ação de Indenização por Danos Morais – Transporte Aéreo – Fracionamento de Ações pelo Núcleo Familiar – Inexistência de Interesse Processual – Julgamento conjunto de dois Recursos de Apelação – Apelos Desprovidos.

I. Caso em exame

1- O núcleo familiar composto de pai, mãe e duas crianças adquiriram passagens aéreas e, em decorrência do cancelamento do voo inicialmente contratado, fracionaram a demanda e promoveram 04 (quatro) Ações de Indenização por Danos Morais: 02 (duas) no Juizado Especial Cível e 02 (duas) na Justiça Comum, sendo cada uma para um membro do grupo familiar. Análise em conjunto dos 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos nas Ações ajuizadas na Justiça Comum, que foram extintas sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2- Saber se o fracionamento de Ações em desfavor da mesma Companhia aérea evidencia abuso de direito de litigar e configura falta de interesse processual.

III. Razões de decidir

3- O fracionamento das demandas não se afigura consentâneo com os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, em especial a economia, a instrumentalidade e a cooperação, afrontando também a dignidade da Justiça. Esse tipo de conduta ofende a norma processual, prejudica a segurança jurídica e compromete a efetividade da prestação jurisdicional, pois aumenta o estoque de processos a serem analisados e também contribui para o aumento de custos e despesas processuais e de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

4- Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
O fracionamento de ações por membros da mesma família contra uma mesma empresa aérea em razão dos mesmos fatos evidencia abuso do direito de litigar e configura falta de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo sem apreciação do mérito.

____________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 10051581520208110041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023; TJMT, RAC n. 1005154-75.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
E.B.B
.,
representada por sua genitora Danielle Banegas de Araújo
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais promovida em desfavor da empresa
British Airways PLC
.

O Julgador singular firmou convicção de que existiu abuso no direito de litigar e, portanto, a falta de interesse processual.

Assim, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC.

Nas suas razões, a Apelante afirma que
“possui personalidade jurídica própria e direito de litigar individualmente, conforme definido pelo Código civil Brasileiro”
.

Sustenta que o dano moral é personalíssimo e pode ser pleiteado por quem sofre as suas consequências.

Afirma, portanto, que tem legitimidade para buscar a tutela jurisdicional.

Relembra que o interesse processual é configurado pela necessidade de a parte recorrer ao Poder Judiciário para obter um direito que lhe é contestado e ameaçado e, nesse contexto, aduz que
“o fracionamento das ações promovido pela apelante não configura falta de interesse processual, mas sim um meio processual legítimo”
.

No entender da Recorrente,
“a decisão de fracionar o litígio em várias ações não configura, por si só, abuso do direito de litigar”
, pois
“pode ser justificado pela complexidade e individualidade das circunstâncias envolvidas em cada caso concreto”
.

Por fim, alega que a sentença está fundada meramente na presunção de abuso do direito de litigar, sem, contudo, apresentar análise juridicamente robusta e sustentada por provas concretas.

Contrarrazões no Id. 249824707, em que a Apelada pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Conforme se observa do Id. 251281663, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito

VOTO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que por meio deste voto analiso e julgo os Recursos de Apelação n. 1001962-25.2023.8.11.0011 e n. 1001964-92.2023.8.11.0011, pois ambos foram protocolados pelo Advogado Giom Nobre Bandeira (OAB/MT 28.006) na defesa de duas crianças, filhas da Sra. Danielle Banegas de Araújo, e ambos os Apelos têm a mesma redação, narrativa de fatos, fundamentos jurídicos e pedidos.

Ressai dos autos que a família composta pela Sra. Danielle Araújo, Sr. Juliano Brustolin, Sr. Dulcezio Oliveira e pelas crianças Recorrentes, D.B.B. e E.B.B adquiriram passagens aéreas da Companhia Recorrida para viajarem para Buenos Aires em 20/11/2021; todavia, o voo foi cancelado e remarcado para 22/03/2022.

Esse fato motivou o ajuizamento de 04 (quatro) Ações.

Em
22/06/2023
, o Advogado Giom Nobre Bandeira (OAB/MT 28.006) distribuiu no Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste e na defesa de Dulcezio Barros de Oliveira, a Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1001927-65.2023.8.11.0011, em que requereu a condenação da empresa Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), além de honorários advocatícios.

Quatro dias depois, ou seja, em
26/06/2023
, em virtude do mesmo fato e com os mesmos fundamentos jurídicos, distribuiu, naquele Juizado Especial, a Ação de Indenização por Danos Morais n.o

1001961-40.2023.8.11.0011, que tem como Autora a Sra. Danielle Banegas de Araújo e em que requereu a condenação da empresa Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), além de honorários advocatícios.

Na mesma data (
26/06/2023
), também protocolou as duas Ações onde foram proferidas as sentenças aqui analisadas.

Com efeito, promoveu a Ação de Indenização por Dano Moral n.o 1001962-25.2023.8.11.0011, que tem como Requerente a criança E.B.B. e a de n.o 1001964-92.2023.8.11.0011, cujo Autor é a criança D.B.B., ambas representadas pela genitora Danielle Banegas de Araújo.

Tal como nas outras Ações, em cada demanda distribuída na Justiça Comum, pelos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, requereu a condenação da empresa Apelada ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), além de honorários advocatícios.

Ressalvo que os mesmos fatos e fundamentos utilizados na Ação ajuizada pelos pais dos Apelantes, que tramitaram no Juizado Especial foram utilizados nas Ações promovidas pelas crianças Recorrentes. Aliás, exceto pelo nome dos autores, as petições são idênticas.

Na Ação promovida pela genitora das crianças, Sra. Danielle Banegas de Araújo, a empresa Apelada foi condenada a pagar danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com os consectários legais. A sentença transitou em julgado e, em 28/09/2023, foi expedido o alvará em favor da Requerente, no valor de R$ 6.193,53 (seis mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e três centavos).

De igual modo, o pai das crianças Apelantes recebeu indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Aquela sentença transitou em julgado e a empresa Recorrida efetuou o pagamento de R$ 6.205,58 (seis mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), cujo alvará foi expedido em 28/09/2023.

Constatados todos esses fatos, o Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT determinou, em ambos os processos distribuídos na Justiça Comum, a intimação dos Autores para que manifestassem acerca da ausência de interesse processual.

Conforme se observa do Id. 249824697 (RAC 1001926-25) e Id. 250078680 (RAC 1001964-92), os Autores/Apelantes sustentaram que o dano moral sofrido por eles é individual, pois não se pode igualar o dano moral de um com de outrem.

Em 18/07/2024, o Juiz
a quo
proferiu sentença nos dois processos, extinguindo-os,

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC e condenou os Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inconformados, os Apelantes afirmam que têm
“personalidade jurídica própria e direito de litigar individualmente, conforme definido pelo Código civil Brasileiro”
.

Sustentam que o dano moral é personalíssimo e pode ser pleiteado por quem sofre as suas consequências.

Afirmam, portanto, que têm legitimidade para buscar a tutela jurisdicional.

Relembram que o interesse processual é configurado pela necessidade de a parte recorrer ao Poder Judiciário para obter um direito que lhe é contestado e ameaçado e, nesse contexto, aduzem que
“o fracionamento das ações promovido pela apelante não configura falta de interesse processual, mas sim um meio processual legítimo”
.

No entender dos Apelantes,
“a decisão de fracionar o litígio em várias ações não configura, por si só, abuso do direito de litigar”
, pois
“pode ser justificado pela complexidade e individualidade das circunstâncias envolvidas em cada caso concreto”
.

Por fim, alegam que a sentença está fundada meramente na presunção de abuso do direito de litigar, sem, contudo, apresentar análise juridicamente robusta e sustentada por provas concretas.

Nas razões dos Recursos não há qualquer justificativa para que invés de uma Ação, a família tenha distribuído QUATRO.

O fracionamento das demandas não se afigura consentâneo com os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, em especial a economia, a instrumentalidade e a cooperação, afrontando também a dignidade da Justiça.

Na verdade, esse tipo de conduta ofende a norma processual, prejudica a segurança jurídica e compromete a efetividade da prestação jurisdicional, pois aumenta o estoque de processos a serem analisados.

Também contribui para o aumento de custos e despesas processuais e de honorários advocatícios.

Sobre o tema, são propícias as palavras utilizadas pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no voto proferido no julgamento do Recurso Especial n. 2.000.231/PB, julgado pelo STJ em 05/05/2023:

Ressalta-se, por fim, que o fatiamento da lide por meio da propositura de ações autônomas, separando o pedido principal de seus múltiplos consectários, merece repúdio, pois, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, acaba por encobrir a potencial utilização do processo com finalidade predatória, o que revela inequívoca desconformidade com os princípios da boa-fé e da cooperação.

Na hipótese, está mais do que evidente que, injustamente, os Recorrentes e seus pais aumentaram o estoque de processos,
com o nítido intuito de auferir maior vantagem
.

Para além de tal conduta,
que deve ser repudiada
, a Companhia aérea Recorrida já foi condenada, nos outros dois processos promovidos pelos mesmos fatos e fundamentos aqui expostos, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com os consectários legais,
para cada genitor das crianças Apelantes
.

Ou seja, em 2023, pagou mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em decorrência do cancelamento do voo inicialmente contratado pela família.

Nessa esteira, diante dos fatos narrados na inaugural, sem esquecer que o dano moral é personalíssimo, a sentença deve mantida hígida.

Aliás, a sentença está fundamenta em jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, a qual entende que
“o fracionamento de ações contra uma mesma empresa aérea evidência abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo sem apreciação do mérito”
(TJ-MT 10051581520208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023).

O mesmo entendimento é seguido pela Terceira Câmara desta Corte, conforme se extrai do seguinte aresto de relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PASSAGEM AÉREA
- ATRASO DE VOO DE 06 HORAS -
SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações veiculando o pedido idêntico, no caso, a indenização por danos morais, em decorrência do atraso de 6 horas de voo, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1005154-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento aos Recursos n. 1001962-25.2023.8.11.0011 e n. 1001964-92.2023.8.11.0011
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC) com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024